Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008162-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO JOAO DA SILVEIRA - CPF: 343.600.188-00 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS – TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – PAGAMENTO REALIZADO SEM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ATUALIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os militares inativos têm direito à conversão em pecúnia das férias e da licença-prêmio não gozadas, em razão da impossibilidade de fruição em decorrência da passagem para a inatividade.

2.

Conforme o entendimento firmado pelo STF no ARE 721.001 RG, com repercussão geral, os militares inativos fazem jus à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.

No caso, embora o recorrente tenha efetuado o pagamento das férias e licenças-prêmio do recorrido, o pagamento foi realizado sem a devida atualização monetária e incidência de juros.

4.

Como o pagamento ocorreu administrativamente, e não por imposição judicial, a incidência de juros e correção monetária deverá ser aplicada a partir da data do pagamento.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial formulada por
FABIO JOÃO DA SILVEIRA
, determinando o pagamento da diferença de atualização e juros referentes à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada durante a ativa, cujo pagamento foi realizado de forma parcelada, em vez de à vista, no montante de R$ 32.686,79, conforme cálculo da contadoria.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

O presente recurso trata de ação de cobrança ajuizada por
FABIO JOÃO DA SILVEIRA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando ao pagamento da diferença de atualização monetária e juros sobre o valor referente à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada durante o período de atividade.

Os policiais militares inativos têm direito à conversão em pecúnia das férias e licenças-prêmio não usufruídas em virtude da passagem para a inatividade, conforme o entendimento consolidado pelo
Supremo Tribunal Federal (STF)
no
ARE 721.001 RG
, que reconhece esse direito independentemente de requerimento administrativo, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

No caso dos autos, embora o pagamento tenha sido realizado pelo Estado de Mato Grosso, este ocorreu sem a devida atualização monetária e sem a incidência de juros, o que configura um erro a ser corrigido. Como o pagamento foi feito administrativamente, a correção monetária e os juros são devidos a partir da data do pagamento.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme o disposto no art. 460 da
CNGC
: "Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

Nos termos do art. 55 da
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais
, condeno o
Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024